Tribunal: TJMT
Processo: 1002386-03.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002386-03.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Custas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FLAVIO PANSIERI - CPF: 024.880.099-03 (ADVOGADO), LEARCI TODESCHINI - CPF: 440.239.870-34 (EMBARGANTE), FELIPE GASPARIM - CPF: 010.305.789-74 (ADVOGADO), VANIA DE AGUIAR - CPF: 023.165.549-54 (ADVOGADO), BRUNO SIMONI - CPF: 808.761.450-04 (EMBARGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (PROCURADOR), CONSTIL CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 15.958.721/0001-86 (EMBARGADO), ADRIANO AMBROSIO PEREIRA - CPF: 452.620.551-68 (PROCURADOR), ADRIANO AMBROSIO PEREIRA - CPF: 452.620.551-68 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO AMBROSIO PEREIRA - CPF: 452.620.551-68 (ADVOGADO), BRUNO SIMONI - CPF: 808.761.450-04 (EMBARGANTE), CONSTIL CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 15.958.721/0001-86 (EMBARGANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), FELIPE GASPARIM - CPF: 010.305.789-74 (ADVOGADO), FLAVIO PANSIERI - CPF: 024.880.099-03 (ADVOGADO), LEARCI TODESCHINI - CPF: 440.239.870-34 (EMBARGADO), VANIA DE AGUIAR - CPF: 023.165.549-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1o EMBARGOS REJEITADOS E 2o EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO DE SOCIEDADE LIMITADA COM PEDIDO LIMINAR C/C APURAÇÃO DE HAVERES – DECISÃO AGRAVADA QUE JULGOU EXTINTA A RECONVENÇÃO FACE AO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
COM DECISÃO CONFIRMADA EM GRAU RECURSAL – ADVOGADO DA RECONVINTE DEVIDAMENTE INTIMADO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 290 DO CPC – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – PRETENSÃO DE NOVA INTIMAÇÃO – DESNECESSIDADE – 1o EMBARGOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – 2o EMBARGOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL – OMISSÃO VERIFICADA – IMPOSIÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC –
1o EMBARGOS REJEITADOS E 2o EMBARGOS ACOLHIDOS.

Cabem embargos de declaração quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por LEARCI TODESCHINI e

BRUNO SIMONI em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento de no 1029495-05.2019.8.11.0041, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO DE SOCIEDADE LIMITADA COM PEDIDO LIMINAR C/C APURAÇÃO DE HAVERES – DECISÃO AGRAVADA QUE JULGOU EXTINTA A RECONVENÇÃO FACE AO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO COM DECISÃO CONFIRMADA EM GRAU RECURSAL – ADVOGADO DA RECONVINTE DEVIDAMENTE INTIMADO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 290 DO CPC – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – PRETENSÃO DE NOVA INTIMAÇÃO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É desnecessária, para viabilizar o cancelamento da distribuição, a realização de nova intimação, do advogado da parte, já realizada quando do indeferimento do pedido de assistência judiciária, para o recolhimento das custas iniciais, depois do julgamento do agravo de instrumento que ratificou a denegação do benefício, conforme exegese do artigo 290 do CPC.”
(Id. 175872685).

Em suas razões, de Id. 176083668, a 1a embargante, LAERCI TODESCHINI, menciona que
“no Agravo, a decisão de origem foi impugnada sob três vertentes: (i) necessidade de intimação para recolhimento de custas por força do art. 290 do CPC; (ii) violação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e não surpresa (arts. 8o, 9o e 10o do CPC); e (iii) violação do princípio da primazia do mérito (arts. 4o e 139, IX, do CPC). Entretanto, o acórdão enfrentou apenas o primeiro argumento, relativo ao art. 290 do CPC.”

Segue aduzindo que o recurso tem o fim de de suprir as aludidas omissões, que no seu entender são capazes de alterar o entendimento fixado no acórdão e dar provimento ao agravo, nos termos do art. 489, § 1o, IV do CPC e, ainda, promover o prequestionamento das matérias.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para o fim de sanar as omissões e a matéria devidamente e expressamente prequestionada

O segundo embargante, BRUNO SIMONI, por sua vez, no Id. 176599231, aduz que houve omissão quanto
“a condenação da Autora Reconvinte (Learci) em honorários advocatícios sucumbenciais.”

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação dos efeitos infringentes, para modificar o julgado no sentido de “
fixar honorários de sucumbência em favor do advogado desse Embargante (Bruno Simoni), no importe sugerido em 20% do valor atualizado da causa reconvencional, nos moldes previstos no art. 85, §§1o e 6o do CPC.”

As contraminutas foram ofertadas, aos Ids. 184044662 e 184074195, por meio das quais ambos litigantes pugnam pela rejeição do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito das teses apresentadas pela 1a embargante, não há que se falar em omissão. O simples fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

O acórdão embargado quanto aos pontos apresentados pelos ora recorrente, consignou que:

“[...]

A questão objeto do recurso diz respeito à regularidade da extinção da ação de reconvenção ante o não recolhimento das custas, depois de mantida a decisão que indeferiu a assistência judiciária, em grau recursal.

Narra a agravante que apresentou reconvenção, pleiteando a gratuidade da justiça (Id. 83300523, pg. 1-17). Em 19/06/2013 o juiz indeferiu o pedido (83300523 - pg. 24), determinando o recolhimento das custas. Contra esta decisão, interpôs agravo de instrumento (Id. 83299664 - pg. 17-49). O recurso não foi provido, apenas porque a agravante procedeu ao preparo do recurso, o que, no entendimento do d. relator seria incompatível com o pedido de assistência judiciária, operando-se preclusão lógica (23/08/2013, Id. 83300519 - pg. 37/40).

Afirma que quando baixado o recurso, a parte agravante não foi intimada para recolher as custas e o processo seguiu normalmente até que o Juízo a quo, depois de oito anos, decidiu por extinguir o processo, sem sequer promover a prévia intimação das partes.

Pois bem.

No caso, como consignado pelo Julgador a quo a reconvinte pleiteou a assistência judiciária mas o pedido foi indeferido em primeiro grau em 19.06.2013 (Id. 167065181), sendo determinada a intimação da interessada para recolher as custas, consoante decisão de fls. 830 (Id. 167065182). E, apesar de ter interposto recurso contra a referida decisão, a reconvinte não obteve êxito na sua reforma.

E, ao contrário do afirmado pela recorrente, consoante se infere do documento apresentado no Id. 167065181 e certidão de Id. 167065182, esta foi devidamente intimada quanto ao indeferimento da assistência judiciária, por meio de seu procurador constituído nos autos, para recolher as custas processuais, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Desse modo, era mesmo o caso de extinção de extinção do feito, já que não houve a supressão dessa carência pela desídia da agravante, que deveria ter realizado o recolhimento das custas logo após intimada do não provimento do recurso de agravo de instrumento, uma vez que neste foi mantida a obrigatoriedade do seu pagamento.

O art. 290, do CPC, dispõe que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

Tem-se, portanto, que a prática do ato processual, qual seja, o recolhimento das custas iniciais, exige a prévia intimação do advogado da parte, segundo dispõe o artigo 290, do CPC.

Já, em relação à necessidade de nova intimação após o julgamento do recurso de agravo de instrumento, que manteve a decisão que indeferiu a assistência, essa não encontra respaldo legal, notadamente em razão de ter sido o advogado intimado para ato, bem como devidamente intimado acerca do desprovimento do agravo de instrumento, estando a reconvinte, ora agravante, ciente de que, caso não procedesse ao recolhimento das custas no prazo legal, o cancelamento da distribuição ocorreria, em cumprimento ao art. 290 do CPC.

Portanto, entendo desnecessária, para viabilizar o cancelamento da distribuição, a realização de nova intimação, do advogado da parte, já realizada quando do indeferimento do pedido de assistência judiciária, para o recolhimento das custas iniciais, depois do julgamento do agravo de instrumento que ratificou a denegação do benefício, conforme exegese do artigo 290 do CPC.

Neste sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO FACE AO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. VIA RECURSAL ADEQUADA. DECISÃO TERMINATIVA QUE DESAFIA RECURSO DE APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO COM DECISÃO CONFIRMADA EM GRAU RECURSAL. ADVOGADO DA AUTORA DEVIDAMENTE INTIMADO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 290 DO CPC. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. PRETENSÃO DE NOVA INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 16a Câmara Cível - 0009464-78.2020.8.16.0017 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FERNANDA KARAM DE CHUEIRI SANCHES - J. 12.03.2023) (TJ-PR - APL: 00094647820208160017 Maringá 0009464-78.2020.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Fernanda Karam de Chueiri Sanches, Data de Julgamento: 12/03/2023, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2023)"

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS EM 03 PARCELAS - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS NO PRAZO DETERMINADO - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 290 DO CPC – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE – DECISÃO MANTIDA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 6a Câmara Cível - 0003003-36.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR IRAJÁ ROMEO HILGENBERG PRESTES MATTAR - J. 31.08.2020).”

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado em relação às teses apresentadas nos 1o embargos. Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Com efeito, não é exigido que se rebata uma a uma as teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, bastando ao julgador mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção, tal como ocorreu no caso em liça.

Em relação a tese de omissão apresentada pelo 2o embargante, verifico a existência do vício alegado.

É assim porque evidenciada a sucumbência recursal da recorrente LEARCI TODESCHINI, impõe-se a majoração da verba honorária anteriormente fixada em prol da parte contrária, ora segunda embargante, de 10 para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO OS 1o EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
ACOLHO

OS 2o EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
a fim de reconhecer a omissão e aclarar o dispositivo do acórdão, fazendo nele constar a majoração dos honorários sucumbenciais a encargo da agravante, LEARCI TODESCHINI, de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da atualizado da causa, observando-se a assistência judiciária a ela conferida.

Ficam as partes
advertidas
de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023